Tribunal: TJES
Processo: 0001677-11.2016.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicidio qualificado; Vilipêndio a Cadáver
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001677-11.2016.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON SALOMAO SOARES e outros
APELADO: MARLEUZA NERES DA COSTA e outros
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001677-11.2016.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON SALOMAO SOARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLEUZA NERES DA COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A
Advogados do(a) APELADO: ADILSON GONCALVES FERREIRA - ES5116-A, GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA - ES19312-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia que:

Emerge-se dos autos que os denunciados uniram-se em associação criminosa armada, com o propósito de praticar inúmeros crimes, em especial crimes de furto de bovinos e latrocínio, portanto, com o interesse de obter benefício econômico e material.

A associação em grupo criminoso estava imbuída do mesmo elemento subjetivo para prática de crimes contra o patrimônio além do que se dividiram funcionalmente para a realização comum dos fatos, sendo que os integrantes do grupo criminoso eram: açougueiro, proprietário de veículo próprio para transportar animais, vaqueiro, etc.

Visando elucidar os fatos, em 26 de julho de 2016 fora deflagrada a Operação policial denominada "Nelore" (autos n° 0001010-25.2016.08.0033) que desbaratinou a organizaçäo criminosa, identificando todos os integrantes do grupo criminoso, bem como a autoria e motivação do crime de latrocínio contra a vítima Ademar Rodrigues Gomes, neste Município e Comarca no dia 22 de julho de 2016.

Para melhor clareza sobre os crimes praticados pela organização criminosa armada, cumpre dividir as ações dos seus dois grupos:

[...]

Extrai-se das peças informativas em que se embasa a presente que o primeiro denunciado, Joelson Costa da Silva, vulgo Jo, residia e gerenciava a fazenda Lagoa da Prata, situada no Municipio de Serra dos Aimorés/MG, de propriedade de Eugênio Castiñeira, o qual auferia renda mensal de R$ 1 .200,00 (mil e duzentos reais).

Consta que no dia 18 de julho de 2016 Altamirando de Souza Sampaio administrador das propriedades rurais pertencentes a Eugênio Castiñeira, dirigiu-se juntamente com a vitima Ademar Rodrigues Gomes, então gerente contábil das referidas propriedades, a Fazenda Lagoa da Prata corn a finalidade de transferir para a Fazenda Pedra Riscada 200 (duzentos) bovinos que ali se encontravam, contudo, somente Altamirando permaneceu na fazenda, tendo a vitima Ademar deixado o local e retornado para a Fazenda El Dourado, situada

as margens da rodovia ES 130, neste município.

Segundo Altamirando, após a conclusão da contagem dos bovinos fora constatado urn desfalque de 160 (cento e sessenta) bois gordos, pesando cada urn 18 (dezoito) arroubas.

Alegou que ao verificar a desfalque buscou esclarecimentos junto ao primeiro denunciado Joelson, encarregado da sobredita fazenda, a qual desconversou, afirmando que os bovinos poderiam ter se misturado com os demais. Tendo, Altamirando, nesta ocasiäo, avisado ao primeiro denunciado que noticiaria a vítima Ademar acerca da inconsistência verificada na quantidade de bovinos, bern como, sugeriu que a mesmo se dirigisse ao escritório da vitima (Ademar) pra esclarecer tal fato, a qual em resposta disse que o faria no dia seguinte (19/07/2016).

Ocorre que o primeiro denunciado Joelson não procurou a vítima para relatar o sumiço dos bovinos, ern razão disso Altamirando em 20/07/2016 comunicou o fato para Ademar, que, por sua vez, ficou intrigado, tendo afirmado que sempre confirmava a numerário de gados da fazenda Lagoa da Prata corn o primeiro denunciado.

Extrai-se que, em ato contínuo, a vítima Ademar efetuou ligação telefônica para o primeiro denunciado, ocasião em que fora a sua esposa, ora segunda enunciada MARLEUZA NERES DA COSTA, que atendeu ao telefonema.

Infere-se que, Ademar deslocou-se até a cidade de Vitória ern 21/07/2016 com finalidade de buscar Sergio Castiñeira, filho de Eugenio Castiñeira, patrão do mesmo, oportunidade que Sergio teria condições de esclarecer pessoalmente o sumiço dos animais junta ao primeiro denunciado.

Tern-se que na tarde de 22/07/2016 Altamirando entrou em contato corn a vitima Ademar a qual afirmou que näo obteve êxito nas diversas tentativas envidadas para elucidar a controvérsia corn o primeiro denunciado, com relaçäo o desfalque dos bois.

Emerge-se da certidão de óbito de fls. 05, que por volta das 20h35min do mesmo dia (22/07/2016) Ademar foi encontrado sem vida, como corpo contendo diversas perfurações por arma de fogo e corn decepamento do dedo indicador da mão direita, no KM 19 da Rodovia ES 130, sentido Nanuque no Trevo desta Comarca de Montanha (ES).

[...]

Em síntese, depreende-se que JOELSON, (primeiro denunciado) logo após tomar ciência (conhecimento) de que Ademar havia descoberto o sumiço dos bovinos, arquitetou a execução do mesmo juntamente corn sua esposa MARLEUZA, (segunda denunciada - mentora intelectual), ROBSON (terceiro denunciado) e VALDEMIR, já falecido conforme certidão de ábito, visando assegurar a continuidade e impunidade dos furtos de bovinos, conforme será demonstrado na conduta individual de cada urn dos denunciados:

Em razão do quadro fático acima delimitado foi o apelante Robson Salomão Soares condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, II e IV do CP, à pena de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A ré MARLEUZA NEVES DA COSTA por sua vez, foi absolvida pelo Conselho de Sentença.

RECURSO DEFENSIVO

A defesa de Robson pugna pela fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

O magistrado de primeira instância ao fixar a pena do apelante assim se manifestou:

[...]
culpabilidade acentuada, notadamente pela frieza e crueldade na execução do crime, consoante se observa do Laudo de Exame de Local de Homicídio//fotografias e Laudo de Exame Cadavérico de fls. 71/86 e 183/185, cuja situação do corpo da vítima após homicídio fala por si só;
antecedentes - tecnicamente primário (fls. 318, 333v, 335, 391, 416, 604 e 686/699); conduta social - sem informações materiais nos autos que possam pesar em desfavor do acusado; não há elementos técnicos suficientes para valorar a sua personalidade; os motivos do crime constituem qualificadora apontada pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deixo de valorá-los nesta fase, evitando o bis in idem; as circunstâncias também constituem circunstância qualificadora (emboscada), motivo pelo qual deixo de valorá-las nesta fase da dosimetria; conseqüências - o crime em questão representou não apenas a morte de alguém (consequência inerente ao tipo), mas grave violação a direitos humanos, pois
a vítima era arrimo de família, deixando precocemente sua companheira e uma filha menor de idade;
o comportamento da vítima em nada influenciou à prática do delito; a situação financeira do réu é fraca.
Analisando as circunstâncias judiciais acima, hei por bem fixar, como suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena base de 16 (dezesseis) anos e 06 (meses) de reclusão. [...]

Noto que a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, de modo devidamente fundamentado.

Entendo que o magistrado agiu com acerto, eis que a gravidade dos fatos em apuração e toda a premeditação do crime, são elementos suficientes para exasperação da pena-base.

Concorreram no caso a atenuante da confissão espontânea e as agravantes do motivo fútil e da emboscada, razão pela qual diante da preponderância destas, o magistrado agravou a pena em 03 (três) anos.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, restou a pena do apelante definitivamente fixada em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Assim, não verifico qualquer ilegalidade passível de viabilizar a redução da pena imposta, motivo pelo qual deve a condenação ser mantida.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público, por sua vez, pleiteia seja a ré MARLEUZA NEVES DA COSTA submetida a novo júri, eis que a decisão do Conselho de Sentença pela absolvição da apelada teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse liame, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo reside tão somente quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos - por ter o Conselho de Sentença absolvido a acusada da prática do crime de homicídio qualificado.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Foram apresentadas duas versões ao Conselho de Sentença, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentado a negativa de autoria.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, entendeu este que a acusada não concorreu para a prática criminosa que culminou na morte da vítima Ademar Rodrigues Gomes.

No entanto, verifico estar cabalmente provada nos autos a materialidade delitiva, nos termos do Laudo de exame em local de homicídio (fls. 71) e laudo de exame cadavérico (fls. 183/185).

No que tange à autoria, entendo prudente colacionar alguns depoimentos:

"(...)
que participou diretamente no trabalho em que envolveu a escuta autorizada por este juízo; que Joelson era o gerente da fazenda Lagoa da Prata, pertencente ao Sr. Eugenio; que trabalhava com Sr. Eugenio cerca de 05 anos e meio; que Jó tinha o controle da fazenda; que a vítima trabalhava na parte contábil; que a vítima no dia 18/07/2016 chamou o Sr. Altamirando para ir na fazenda Lagoa da Prata, e que lá separasse 200 bois para fazer a transferência para a fazenda Pedra Riscada em Carlos Chagas; que Altamirando auxiliava Ademar; que esses 200 animais não foram encontrados na propriedade; que inicialmente Ademar percebeu a ausência de 160 animais; (...); que Ademar tenta manter contato com Joelson, mas quem atende o telefone é Marleuza e que ficou de dar o recado para Joelson acerca do sumiço dos animais; que essa ligação foi na Quarta Feira; que na Quinta Feira a vítima foi buscar o filho do Sr. Eugenio em Vitória; (...); que na Sexta Feira, que foi o dia 22/07
Ademar saiu da fazenda por volta das 17h30 retornando para sua casa aqui em Montanha; que volta das 17h42min. Ademar foi assassinado; que o depoente foi informado desse crime depois das 18h;
que foi ao local acompanhado do seu colega Ricardo; (...); que na jaqueta da vítima havia várias perfurações com disparo de arma de fogo; que aí começaram os levantamentos investigativos;q
ue logo foi descoberto o desfalque de animais na propriedade do Sr. Eugenio, e por isso partiram para esse caminho; que Joelson com a interceptação telefonica, foi constatado que ele tinha um numero com 9691 no final; que foi solicitado o histórico da conta telefonica de Joelson; que foi constatado que esse mesmo numero que pertence a Joelson fez uma ligação na Segunda Feira, dia 25/07 para delegacia de polícia de Montanha, cujo a duração da ligação foi cerca de 05min.; que levou o fato ao delegado de polícia que declarou inicialmente que não tinha conhecimento dessa ligação; que ele chamou um investigador e depois um outro de nome Walkyrio Amaral e confirmou que havia recebido uma ligação de uma mulher; que esse investigador declarou que essa mulher disse que sabia quem seria os autores da morte de Ademar, ou seja, Joelson gerente da fazenda e um traficante chamado Val, de Serra dos Aimorés;
que no dia que foi feito essa ligação, ou seja, no dia 25 o telefone não estava grampeado; que volta a repetir que essa informação foi descoberta por conta do histórico encaminhado pela operadora; que depois dessa ligação para polícia, segundo o histórico repassado pela operadora, esse numero de Joelson ficou mudou, ou seja, ele não recebia nem efetuava ligações; que posteriormente foi identificada a pessoa de Valdemir, que é morar de Serra dos Aimorés; que também foi confirmado que esse Val era envolvido com tráfico de drogas, homicídios, furto em fazendas, roubo de cargas; que o telefone de Valdemir foi grampeado, da Marleuza, do Robson, do Leonardo Mirando, do Valdeir que é irmão do Val; que enquanto isso o número final 9691 permanecia inutilizado; que nesse contexto o delegado intimou Junior que era o auxiliar de Jó, a Marleuza e o próprio Jó para prestarem declarações na delegacia; que o depoente presenciou o depoimento desses individuos na delegacia; que sobre o furto do gado na fazenda esses individuos declararam desconhecer; (...)que com isso continuaram com as investigações ouvindo as pessoas e as escutas;q
ue ficou muito claro para o depoente a associação de Joelson, Marleuza, Robson, Leonardo Miranda, Sandro que é o macarrão, Val que é o Valdemir, Valdeir que é irmão de Val, Joabe para o cometimento de furto do gado, receptação e a morte de Ademar; que Marleuza apresentava versões totalmente contraditória; que nas escutas ficou claro que Marleuza negociava gado com Val; (...)que esse gado era todo proveniente da fazenda do Sr. Eugenio Castineira; que foi verificado que Marleuza em seu depoimento disse que não conhecia Robinho e que Val ela só conhecia de vista; que foi provado no decorrer da operação que ela estava mentindo, já que ela negociou gado e terreno com Val, além de ligações telefônicas; que Robinho também, inclusive Robinho ligou para Marleuza e dava para entender que Robinho estava cobrando uma dívida como se fosse da morte do Ademar;
que nessa conversa Robinho disse para Marleuza "eu preciso falar com Jó, cade o homem?" E Marleuza respondeu "nós não podemos conversar muito por telefone" que Robinho respondeu "relaxa"; que com isso Marleuza passou o telefone para Jó; que nesse momento no contexto Robinho falou para Joelson "você me abandonou";
que Joelson disse "eu preciso falar com você", ele respondeu "eu preciso te ver"; que Joelson continuou "amanhã eu vou aí e a gente conversa"; (...); que com isso ficou mais do que provado que Marleuza conhecia Robinho, fato que ela negou na delegacia;que Marleuza apesar de ter declarado na delegacia que só possuía um terreno, descobriu-se posteriormente que ela , juntamente com Joelson eram donos de 05, inclusive em um tinha uma casa e construção;
(...) que Junior era o ajudante de vaqueiro e trabalhava com Joelson na propriedade do Sr. Eugenio;q
ue interceptaram uma ligação feita para Marleuza de uma pessoa que não foi identificada, que diz o seguinte "olha, o Junior aqui está jogando conversa fora, inclusive com o seu nome e de Jó" que ela respondeu "no dia que eu for aí, nós vamos conversar com ele"; que Junior quando foi conduzido na delegacia, confirmou que foi ameaçado por Marleuza em função do furto do gado e da morte de Ademar;
que Junior foi interpelado e comunicado acerca das escutas telefônicas; que ele falou que na inocência acabou dizendo em Serra dos Aimorés sobre a questão do furto do gado e da morte de Ademar e que Jó e Marleuza estavam envolvidos
e por isso Junior disse que foi ameaçado por Marleuza; que Junior disse que Marleuza tinha o conhecimento de todo o furto na fazenda e fala que quem incentivou Jó a matar Ademar foi Marleuza; q
ue ele tinha uma convivência permanente com Joelson e Marleuza; que Junior sabia de detalhes do furto; (...); que Robinho falou que foi convidado pelo Valdemir para matar Ademar, porque Ademar havia descoberto um furto na propriedade Lagoa da Prata e Jó contratou Valdemir e que Val por ser muito amigo de Robson, o havia contratado; que Robson confirmou que no dia, Joelson estava em seu carro que era um carro prata, juntamente com ele e Valdemir; que ele estaria com uma escopeta, calibre 12 e Val com um revólver calibre 32; que eles esperaram a vítima em uma estrada de chão, mas tinha visão do asfalto; que quando a vítima passou eles a acompanharam; que com isso ele atirou com a 12 e depois Val continuou com os disparos com o revólver calibre 32; que Joelson com isso parou o carro, e Valdemir arrancou o dedo da vitima com uma faca; que esse dedo foi jogado fora no caminho para Serra dos Aimorés; (...); que quando o furto foi descoberto pela vítima, Jó convidou Val e Robinho para irem a casa de Joabe para uma reunião; que na saída dessa reunião já ficou resolvido a morte de Ademar; que o objetivo da morte de Ademar era evitar a descoberta dos crimes de furto e também dar continuidade; que Marleuza não participou dessa reunião, mas Junior que trabalhava junto com Joelson afirmou que Joelson foi incentivado por Marleuza a matar Ademar; que Val no decorrer das investigações foi executado; que as suspeitas recaiam na pessoa de Joelson, mas ele quase não falava ao telefone; que Robson e Val estavam pressionando Jó acerca do pagamento de uma dívida relativa a morte de Ademar; (...); que se não fosse realizadas as prisões não iria sobrar ninguém vivo; que isso que o depoente está dizendo está no contexto das 300 páginas da degravação; que Robinho estava levantando o paradeiro de Joelson para matá-lo; (Depoimento do Subtenente Welton Oliveira Costa, em juízo).

"(...) que presidiu diretamente o inquérito policial descrito nos autos; que o primeiro fato que resultou nas investigações foi uma ligação endereçada à Delegacia de Polícia; que a voz era feminina e quem atendeu esse telefonema, foi o policial Amaral, já falecido; q
ue essa mulher dizia que o autor do homicídio de Ademar teria sido Jó juntamente com Val; que assim que Amaral levou ao conhecimento do depoente esse fatos, solicitou do investigador que certificasse mediante relatório; que ele assinou esse relatório; que com isso a execução material da escuta telefonica ficou a cargo da polícia militar; que os SGT Welton e Ricardo ficaram com essa responsabilidade; que nas escutas ficou claro que Marleuza negociava gado e ela estava muito assustada, inclusive, falava em códigos;(...); que concluíram o liame entre Jó, Marleuza, Robson e Val, e posteriormente com Joabe;
que eles sempre faziam contato entre si; que eles falavam muito através de códigos e muito limitado as palavras; que o teor dos diálogos, quem tem maior conhecimento é a própria polícia militar;
que também foi concluído nas escutas de que foi a própria Marleuza que manteve o primeiro contato telefônico com a polícia
;
que a linha telefônica em questão utilizada por Marleuza, era no passado utilizada por Jó; q
ue a conclusão que chegou com o decorrer do inquérito foi de que os denunciados se reuniram e combinaram que para ocultar os crimes de furtos e permitir a continuidade dos mesmo, Ademar teria que ser morto como queima de arquivo;
(...)que tudo indica que Jó era uma pessoa de muita confiança de Ademar e do Sr. Eugenio; que Jó convivia com Marleuza, inclusive tinha filho em comum;
que fazendo uma analise conjunto das provas o depoente concluiu que Marleuza era mentora, inclusive vendia parte desses animais ao passo que Jo era o executor
;
que não se recorda o nome da fazendo que Jó trabalhava; que Jó era administrador dessa fazenda, mas existia um outro funcionário que administrava o patrimônio, mas o depoente não se recorda o nome; que cerca de 300 animais foram subtraídos da propriedade; que a retirada desse gado, ocorreu em várias oportunidades; que Junior que eram um vaqueiro da propriedade trabalhava com Jó; que Junior ajudava Jó a prender os animais na calada da noite para o embarque e transporte dos animais; (...)que ficou muito claro que o padrão de vida de Jó e Marleuza era totalmente incompatível pela renda da propriedade; (...); que Jó era uma pessoa de muita confiança e por conta disso não ocorria a contagem rotineira de gado na propriedade, e como Ademar descobriu esse desfalque ficou claro pelo contexto dos diálogos de que a morte de Ademar foi planejada pelos acusados; (...);
qu
e na delegacia, Jó confessou claramente; que melhor esclarecendo, inicialmente Jó negou participação nos fatos, mas depois que Robinho confessou, inclusive apontando para arma que ele utilizou, Jó percebeu que haviam muitos fatos comprovando o envolvimento dele e acabou confessando; que se recorda de Jó ter confessado a execução junto a Robinho e Valdemar
;
que Val foi morto posteriormente; que Jó também confessou sua participação no furto dos animais; que Jó no depoimento deixou claro que ele queria isentar Marleuza de qualquer tipo de responsabilidade; (...);
que Robinho foi o primeiro a confessar; que segundo Robinho, ele, Jó e Val teriam combinado a morte de Ademar; que Robinho deixou bem claro que Marleuza sabia de tudo, inclusive nas reuniões ela se fazia presente
; (...);
que no inicio dessas reuniões o objetivo era achar uma solução para resolver o problema da descoberta do desaparecimento do gado por Ademar, mas o resultado dessas reuniões era executar a vítima Ademar
; que segundo Robinho, Jó fez promessa de pagamento para que ele participasse da execução do crime de Ademar; que o depoente não se recorda qual seria essa recompensa, bem como se ela teria sido entregue a Robinho; que melhor se recordando, Robinho declarou que Jó teria feito uma promessa para ele e para Val; que Robinho acusa Jó de ter feito a execução de Val; (...);
que pelo que se recorda da dinâmica, Jó sabia da rotina de Ademar e ele estava na condução de um veículo e como passageiros estavam Val e Robinho; que a vítima estava de moto; que pela forma como a moto e o condutor foram encontrados, ficou claro que a vítima estava parada; que segundo Robinho, Jó teria chamado por Ademar, que teria parado e em seguida, Robinho e Val dera os disparos; que foi utilizado uma 12 um revólver 38 ou 32;(...); que segundo Robinho o motivo de terem cortado o dedo da vítima foi por ter descoberto a existencia dos furtos; que é como se a vítima fosse delatora; que isso é forma de execução de vítima delatora.
(...); que com o telefone de Marleuza apreendido ligaram para o mesmo numero que havia ligado para delegacia, e que conseguiram o numero através da conta reversa e que no telefone de Marleuza estava o nome de Jó; que as testemunhas Tião da Ração e Altamirando confirmaram que aquele número era de Jó; que concluiram que esse número de telefone pertencia a Jó; que esse mesmo número estava na agenda de Tião da Ração, de Altamirando e também da esposa de Joelson, Marleuza"; (depoimento do Delegado de Policia Davi de Santana Gomes, em juízo).

"(...) que Ademar estava de moto e ele chegou a conhecer o carro do depoente; que ele passou pelo carro e antes de parar com o objetivo de retornar, Val efetuou os disparos; que acredita que ele estava com duas armas quando efetuou os disparos;
que na hora gritou para ele não efetuar os disparos, mas não teve jeito; que depois Val desceu do carro; que não viu se Val cortou o dedo da vítima; que estava sendo constantemente ameaçado por Val; que não sabe dizer se Val ficou com o dedo da vítima;
que ele só sacou a arma quando Ademar passou; que não procurou a polícia na hora, porque estava sendo ameaçado por Val; que Marleuza não tinha conhecimento desses fatos (...)" (Interrogatório do acusado Joelson Costa da Silva, em juízo).

QUE conhecia o JO que trabalhava na fazenda Lagoa da Prata propriedade do Sr Eugenio em Serra de Aimorés aproximadamente a um ano; QUE já esteve na sede da fazenda onde residia o JOELSON, vulgo "JO",acompanhado de VALDEMIR, vulgo " VAL"; QUE VALDENIR, vulgo " VAL" tinha na referida fazenda, onde o JOELSON era gerente várias cabeças de gado; QUE tinha conhecimento de que além do VAL, os cidadãos SANDRO, conhecido como "MACARRAO", VILMAR, onhecido como " BOLAO", 0 JOAB, - 0 EDVAL, conhecido como NINO" e NELSINHO, todos possuiam gado na referida fazenda; que tinha conhecimento de haver mais de trezentas cabeças de gado de terceiros na referida fazenda; que boa parte do gado furtado da Fazenda Lagoa da Prata, foi retirada pelo indivíduo SANDRO, vulgo “Macarrão”, que utilizava um veículo F400 de cor cinza; que não sabia o destino que o Macarrão dava ao gado furtado;
que boa parte do gado furtado na fazendo, o Joelson vendeu para JOAB, o qual possui um açougue em Serra dos Aimorés/MG; que o indivíduo VIlmar, vulgo Bolão também se associou ao Joelson e Sandro, “Macarrão”, nos furtos de gado na referida fazenda; que boa parte do gado furtado, Joelson vulgo Jó deixava com Bolão, que revendia e repassava o dinheiro para o casal Joelson e Marleuza; Que Jó chegou a confidenciar para o declarante que já havia furtado da fazenda aproximadamente 300 cabeças de gado;
que parte do dinheiro adquirido com a venda do gado furtado., adquiriu diversos terrenos no municipio de Serra dos Aimorés, inclusive urn, possui uma construção em andamento; QUE JOELSON repassou para o JOAB, boa parte do gado que era furtado na fazenda, que o JOAB por sua vez abatia alguns animais e vendia em seu açougue, bern como revendia a pessoas outra parte. QUE sobre o homicidio consumado que vitimou o ADEMAR RODRIGUES GOMES, o declarante relata QUE JOELSON,"JO", afirmou-lhe que a vItima desconfiada que estaria correndo furto de gado na fazenda Lagoa da Prata,iniciou urna contagem em todo rebanho, que o "jO", temendo ser descoberto o furto contratou o Valdemir, vulgo VAL, para matar o Ademar, que na ocasião por ser muito amigo de Val, o declarante, juntamente com o retrocitado, utilizando o veículo FIAT/PALIO de cor cinza, propriedade de Joelson, no mês de julho se deslocaram para a fazenda Eldorado, onde a vitima trabalhava, e ficaram monitorando a saida da vitima; QUE na reta que antecede o trevo que dá acesso as cidades Montanha/ES e Mucurici/ES, aproximaram-se da vitirna que transitava em sua motocicleta de cor preta; que o declarante e o Valdemir efetuaram disparos, enquanto o Joelson dirigia o veículo citado, estando o declarante de posse de uma espingarda calibre 12 de cano cerrado e o Valdemir com o revolver calibre 32. [...] (Depoimento de Robson Salomão Soares, na esfera policial - fls. 207/208).

Após atenta análise do caderno processual, entendo que o pleito ministerial deve ser acolhido pelas razões que exponho a seguir.

Tal como pontuado nos depoimentos prestados ao longo da instrução processual, a ré Marleuza, em tese, tinha pleno conhecimento de todos os furtos e, inclusive, negociava o gado subtraído com os demais corréus.

Ainda, restou inequívoco que a mesma, supostamente com o dinheiro da venda do gado furtado, conseguiu adquirir junto com Joelson, 5 terrenos na cidade de Serra dos Aimorés/MG.

Ademais, do conjunto probatório constante dos autos é possível observar que a ré além de supostamente negociar o gado furtado, foi, em tese, junto com Joelson, mentora intelectual do homicídio que vitimou Ademar, eis que este teria descoberto todo o esquema de furto de gado da Fazenda Lagoa da Prata.

Assim, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Deste modo, ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que quando a versão acatada pelos mesmos se apresenta totalmente divorciada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredicto e submissão da ré a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, e NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

22 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DOS JURADOS - RECURSO DEFENSIVO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.
1. A sentença deverá ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando este proferir decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve fundamentar-se no conjunto de provas dos autos, sob pena de violar o art. 593, III, “d” do CPP. 3. A pena foi fixada em estrita observância dos arts. 59 e 68 do CP, não havendo ilegalidade capaz de ensejar seu redimensionamento. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.